Tribunal: TJSP
Processo: 2315753-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA EM SUPERENDIVIDAMENTO - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISAVA A EXCLUSÃO PROVISÓRIA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 104-A DO CDC, COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA EM SUPERENDIVIDAMENTO - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISAVA A EXCLUSÃO PROVISÓRIA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 104-A DO CDC, COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE TODOS OS CREDORES - POLO PASSIVO FORMADO POR DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, EXIGINDO, PARA A DETERMINAÇÃO DOS PERCENTUAIS INCIDENTES DENTRO DA LIMITAÇÃO LEGAL, CONCURSO DE CREDORES, COM EXAME DAS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DE CADA CONTRATO - DECISÃO MANTIDA.

Recurso improvido.